Tribunal: TJMT
Processo: 1032039-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032039-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIR GUARETE CARVALHEIRO - CPF: 580.859.041-87 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), MARIA THEREZA CARVALHO CHICHE FEITOSA COLETO - CPF: 421.699.118-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO DE PARCELAS. TAXAS DE JUROS ABUSIVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ELEMENTOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Análise

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos das parcelas de empréstimo.

II. Questão em Discussão

2. Verificar se estão presentes os requisitos do
art
. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência e se a relação contratual apresenta indícios suficientes de abusividade das cláusulas.

III. Razões de Decidir

3. A análise da probabilidade do direito e do perigo de dano exige prova robusta das alegações apresentadas, o que não foi demonstrado no caso em questão.

4. A suspensão dos descontos implica cognição
exauriente
e análise pormenorizada da relação contratual, inviável em sede de agravo de instrumento, que não admite dilação probatória.

5. A pretensão de recalcular as parcelas com base na média de juros do BACEN demanda ampla instrução probatória e contraditório, impossibilitando sua análise perfunctória.

6. A ausência de manifestação da parte agravada reforça a necessidade de cautela, uma vez que decisões provisórias não podem esgotar o mérito da ação principal sem respaldo probatório adequado.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
"A suspensão dos descontos de parcelas em contrato bancário, em sede de tutela de urgência, exige prova inequívoca das alegações de abusividade e comprometimento do mínimo existencial, sendo necessária a dilação probatória para análise da verossimilhança e dos termos pactuados."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se

de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
VALDIR GUARATE CARVALHEIRO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1045484-75.2024.8.11.0041, por ele ajuizada em desfavor do
BANCO AGIBANK S.A.
, indeferiu o pleito liminar de suspensão do desconto, em sua conta corrente, das parcelas vincendas do contrato n. 1265072550, pela ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (id. 251550191).

Sustenta, em síntese, a abusividade das taxas de juros remuneratórios dos contratos n. 1253564249 e n. 1265072550, que superam a média divulgada pelo BACEN,
gerando-lhe
desvantagem excessiva.

Aduz que o contrato n. 1265072550 se consubstancia em refinanciamento de suposto saldo devedor de n. 1253564249, que estaria totalmente liquidado na 9ª (nona) parcela paga se recalculada a taxa de juros pactuada, inexistindo razão, portanto, para sua existência.

Consigna, também, que seu rendimento mensal não comporta a prestação atual do contrato n. 1265072550, no importe de R$ 735,68 (setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), prejudicando seu sustento básico.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na medida em que a probabilidade do direito está demonstrada no laudo contábil juntado aos autos, que comprova a onerosidade excessiva e a desvantagem exagerada imposta nos contratos firmados por adesão, e o perigo da demora no comprometimento de seu mínimo existencial pelos descontos das parcelas restantes do refinanciamento.

Alega que não há qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva de tutela de urgência, e que há contemporaneidade na solicitação, pois as parcelas são debitadas mensalmente em sua conta corrente e apenas três prestações do contrato ainda em vigor foram pagas, restando quinze para quitação.

Com essas considerações, pretende a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão imediata do desconto, em sua conta corrente, das 15 (quinze) parcelas restantes do contrato n. 1265072550. De forma subsidiária, intenta que as prestações do referido contrato sejam recalculadas conforme a taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, perfazendo o montante mensal de R$ 464,34 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).
No mérito, requer a ratificação da tutela porventura deferida.

Não concedida a liminar (id. 252381194).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 258213658.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
Valdir
Guarate
Carvalheiro
contra decisão que indeferiu o pleito liminar de suspensão do desconto, em sua conta corrente, das parcelas vincendas do contrato n. 1265072550, pela ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Inicialmente, impende salientar que não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação, sob pena de configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada.

Sem maiores delongas, entendo que não há, no presente caso, relevante fundamentação apta a ensejar a alteração da decisão que indeferiu o pleito liminar, uma vez que, como bem delineado pelo magistrado
a quo
, as alegações expendidas pelo Agravante demandam necessária dilação probatória.

Em que pese o esforço argumentativo do Recorrente, não há sequer indícios da probabilidade do direito, não sendo possível afirmar,
a partir do
s documentos acostados na origem, a verossimilhança de suas alegações
, especialmente diante da ausência de manifestação da parte agravada e provas mais robustas acerca da relação jurídica existente entre as partes.

Nesse sentido, seria necessário um exame mais aprofundado e a apresentação de provas adicionais para fortalecer os fatos e fundamentos arguidos, de modo a satisfazer os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada.

Sabe-se, no entanto, que
o agravo de instrumento não admite dilação probatória
, uma vez que este recurso visa à análise imediata dos elementos já constantes dos autos, sendo imprescindível que as provas apresentadas sejam contundentes e suficientes
desde o início
para fundamentar a concessão da tutela antecipada.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSUBSTANCIADO NA SUSPENSÃO DO PROCESSO MATRIZ - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 4249-30.1996 (CÓDIGO 80419) – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE SEREM ESCLARECIDOS OS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se acertada a decisão recorrida se não demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O agravo de instrumento não permite dilação probatória
.
Necessidade de dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução para maior e melhor elucidação dos fatos arguidos,
não sendo caso, por ora, de concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC
.” (TJ-MT 10133904220208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS ENTRE PARTICULARES - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Em se tratando de contrato, sem a formação do contraditório,
revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações.
No caso, a Magistrada agiu com acerto, pois,
se acaso deferida, em sede de cognição sumária, revestir-se-ia de caráter satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional. Assim, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações.
” (TJ-MT 10211966020228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023) (
g.n
)

Desse modo, considerando a ausência de elementos sólidos capazes de alterar o contexto fático que embasou a decisão agravada, bem como a inexistência de fundamentos que justifiquem sua modificação, entendo ser prudente, neste momento, não acolher o pleito recursal.

Nesse contexto, torna-se necessário aguardar a manifestação da parte contrária e a produção de provas, as quais poderão trazer informações relevantes para uma análise mais precisa da questão.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do valor das parcelas vincendas para preservação do mínimo existencial, observo que tal pretensão também não comporta acolhimento neste momento processual. Isso porque a alegada impossibilidade de pagamento deveria ter sido considerada pelo contratante no momento da pactuação, não sendo razoável invocar tal argumento apenas após substancial fruição do crédito contratado.

A tutela jurisdicional pretendida pelo agravante, seja para suspensão integral dos descontos ou para sua redução, demanda cognição exauriente e ampla instrução probatória, não se harmonizando com a natureza provisória e emergencial do provimento almejado nesta sede recursal.

Por fim, registro que eventuais ilegalidades ou abusividades contratuais poderão ser devidamente apuradas e sanadas no curso da instrução processual, após o necessário contraditório, não havendo prejuízo ao agravante pela manutenção da decisão recorrida.

No que concerne ao prequestionamento, toda a matéria abordada no recurso foi analisada minuciosamente, levando em consideração os elementos de convicção apresentados pela parte, à luz do que consta nos autos, e levando em conta o que estabelece a Constituição Federal, as leis, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis.

Ex
positis
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025